Tribunal: TCU
Processo: 020.311/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) BANCO DO BRASIL S/A, POR MEIO DO ACÓRDÃO 5075/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 026.159/2024-4

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento autuado para aferir o cumprimento de determinação alvitrada pelo Tribunal no item 9.7 do Acórdão 5075/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 026.159/2024-4 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a determinação alvitrada no item 9.7 do Acórdão 5075/2025-TCU-Segunda Câmara ; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 020.311/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Município de São José da Coroa Grande/PE 1.2.Interessado: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.